Tribunal: TJES
Processo: 5011427-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: VERA MONTEIRO LARICA CABRAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011427-32.2023.8.08.0024.
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Recorrido: VERA MONTEIRO LARICA CABRAL.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA PASSAGEM DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA COM TRECHO VITÓRIA – GUARULHOS (SP), IDA E VOLTA. OCORRE QUE, HOUVE O CANCELAMENTO DO VOO DE IDA TENDO A PARTE AUTORA ADQUIRIDO NOVA PASSAGEM POR OUTRA COMPANHIA E UM CANCELAMENTO DE BILHETE NO VOO DE VOLTA, TENDO OCORRIDO NO EMBARQUE E PAGO A DIFERENÇA PARA PODER EMBARCAR NO MESMO VOO ANTERIORMENTE ADQUIRIDO, RAZÃO PELA QUAL REQUER UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE QUE O VOO LA 3331 EM QUESTÃO TEVE SEU CANCELAMENTO CONFIRMADO EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO NA MALHA AÉREA, POR METEOROLOGIA ADVERSA E, ASSIM, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E COMERCIAL, FEZ-SE NECESSÁRIA A ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO PARA O VOO LA 3333 QUE TAMBÉM FOI CANCELADO PELO MESMO MOTIVO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A.ao pagamento de indenização à Autora por: 1 - danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores de R$ 2.244,74 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária desde 30/03/2023 e R$ 1.908,25 (um mil e novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária desde 04/04/2023, ambos com juros a partir da citação; 2 - danos morais que arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data. A correção monetária deve ser calculada com base na tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O RECURSO CONHECIDO PROVIDO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA O AFASTAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER SEJA DETERMINADA À REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA INDENIZAÇÃO FIXADA ATÉ PATAMARES RAZOÁVEIS QUE NÃO IMPUTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA, EM RESPEITO AO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RÉ DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO CANCELAMENTO DO VOO DA AUTORA. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A RECORRIDA ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS QUE CONTEMPLAVAM O TRECHO ENTRE VITÓRIA/ES - SÃO PAULO/SP, COM IDA PROGRAMADA PARA O DIA 30/03/2023, TODAVIA, O VOO FORA CANCELADO EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA, O QUE FEZ COM QUE A RECORRIDA CHEGASSE AO SEU DESTINO COM MAIS DE 6 HORAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIAL. ATO CONTÍNUO, NO RETORNO DE SUA VIAGEM, EM 04/05/2023, AO FAZER O CHECK IN ENQUANTO SE DIRIGIA AO AEROPORTO, FOI SURPREENDIA COM O CANCELAMENTO DO BILHETE DE SUA PASSAGEM, SOB ALEGAÇÃO DE QUE COMO NÃO REALIZOU A VIAGEM DE IDA, AUTOMATICAMENTE O SEU BILHETE DE VOLTA FOI CANCELADO, TENDO QUE PAGAR R$ 1.908,25 PARA PODER RETORNAR PARA CASA. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DA RECORRIDA NUM VOO EM QUE ELA PUDESSE CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO DO VOO. DESSE MODO, CARACTERIZANDO-SE O DANO MATERIAL PELOS EFETIVOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE E DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, A PARTE RÉ DEVE RESSARCIR A AUTORA OS VALORES GASTOS COM AS NOVAS PASSAGENS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE MAIS 6 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)